Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA DE VEÍCULOS E O MOTORISTA LOCATÁRIO. SÚMULA 492/STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.790,00 (oito mil e setecentos e noventa reais), à título de reparação por danos materiais.
2. Fica indeferido o efeito suspensivo pleiteado, porquanto não demonstrada a existência dos requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 51897003.
3. Para configuração da legitimidade das partes, necessário estabelecer-se um vínculo entre a parte autora da ação, a pretensão trazida a juízo e a parte ré. Desse modo, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de estar alguém envolvido no conflito de interesses narrado na inicial, que instrumentaliza o direito de ação, independente da relação jurídica material. No caso em análise, restou demonstrado que a parte ora recorrente é a proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente, devendo responder civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiros, conforme disposto na Súmula 492 do STF. Assim, fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Na origem, narra a autora, ora recorrida, que no dia 10/02/2023, por volta das 11h52min, no estacionamento do supermercado Supercei, teve seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da requerida. Aduz que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via do estacionamento, quando foi surpreendida pela condutora do outro veículo, que estava em alta velocidade, e acabou por colidir em seu veículo. Acrescenta que o fato foi registrado por meio do boletim de ocorrência de n° 902/2020-0, a 14° DP. Requereu a condenação da requerida a pagar o valor de R$ 8.790,00 (oito mil e setecentos e noventa reais), a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
5. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
6. No caso dos autos, cabia ao condutor do veículo da requerida agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso em outra faixa, certificando-se quanto à viabilidade da execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo que dirigia e dos demais ao seu redor.
7. Age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que pretendia ingressar na via. Assim, o motorista que, adota manobra irregular no trânsito e, em decorrência de sua conduta, provoca acidente entre veículos, responde civilmente pelos danos diretamente causados.
8. Precedente: (Acórdão 1748464, 07001207920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O art. 186 do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
10. O acervo probatório anexado aos autos demonstra que o veículo da recorrida foi atingido em sua lateral pelo veículo pertencente à recorrente, o qual acessou a faixa em que estava a recorrida sem o dever de cuidado. Diante do exposto, conclui-se que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do motorista condutor do automóvel da recorrente. Assim, é medida de direito a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.